Tribunal: TJMT
Processo: 1040677-04.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040677-04.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[PAULO WITER FARIAS PAELO - CPF: 023.932.431-51 (EMBARGANTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual penal. Embargos de declaração em agravo em execução penal. Alegada omissão. Pedido de desistência recursal após início do julgamento. Inadmissibilidade. Ausência de vício. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos contra acórdão no qual fora desprovido Agravo em Execução

Penal, mantendo-se a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que prorrogou o prazo de vigência do Regime Disciplinar Diferenciado – RDD - em cumprimento de pena unificada em 35 (trinta e cinco) anos, 5 (cinco) meses e 3 (três) dias de reclusão, decorrente de condenações por roubos, lavagem de dinheiro, furto, falsa identidade e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, visando sanar omissão.

II. Questão em discussão

Omissão sobre pedido de desistência do recurso, formulado após o início do julgamento.

III. Razões de Decidir

1. A desistência do recurso após o início do julgamento não se apresenta admissível.

2. “
A desistência do recurso, embora unilateral e dispensada de anuência da parte contrária [...] é ineficaz quando apresentada após o início da sessão de julgamento virtual, conforme interpretação consolidada na jurisprudência do STJ. No caso, tendo a sessão virtual se iniciado [...], inexiste vício no acórdão que apreciou o mérito do

recurso.”
(TJSP, ED

2370044-97.2024.8.26.0000)

3. A homologação da desistência do recurso, em momento posterior ao início de julgamento, mostra-se injustificada quando evidenciada
“a má-fé processual em não ver fixada jurisprudência contrária aos interesses do recorrente”
(STJ,

REsp n. 689.439/PR; EREsp n. 218.426/SP).

4. O
s sujeitos processuais têm o dever de cooperação com o sistema de Justiça para assegurar o julgamento de mérito da causa deduzida (CPC, art. 6º; CPP, art. 3º). Cabe ao órgão julgador
“se atentar ao princípio do máximo aproveitamento dos atos processuais, em respeito à economia e à eficiência”
. Vale dizer, o exame colegiado do Agravo em Execução Penal interposto inviabiliza a análise do pedido de desistência recursal formulado a destempo, à luz do
“princípio da primazia do julgamento de mérito

é a finalidade principal do processo”
(TJDFT, Acórdão 1983977).

5. Os embargos de declaração devem ser desprovidos quando inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso conhecido, mas desprovido,
com advertência ao advogado subscritor.

Tese de julgamento:

1. A desistência recursal não se revela admissível quando formulada após o início do julgamento pelo órgão colegiado.

2. O pedido de desistência recursal apresenta-se impertinente quando motivado na intenção de se evitar a formação de precedente desfavorável.

3. O princípio da primazia do julgamento de mérito e o máximo aproveitamento dos atos processuais impedem o acolhimento de desistência recursal formulada a destempo.

4. Não caracterizada a omissão, impõe-se o desprovimento do recurso aclaratório.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CPC, art. 6º; CPP, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ED no ARE nº 1349823, Rel. Min. Luiz Fux, j. 11.04.2022; STF, Rcl nº 1.503/DF-QO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 05.06.2009; STF, MI-QO 712/PA, Rel. Min. Eros Grau, j. 23.11.2007; STJ, REsp nº 689.439/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.03.2010; STJ, EREsp nº 218.426/SP, Rel. Min. Vicente Leal, j. 19.04.2004; TJSP, ED nº 2370044-97.2024.8.26.0000, Rel. Des. Coelho Mendes, j. 07.07.2025; TJDFT, Acórdão nº 1983977, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 09.04.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1040677-04.2025.8.11.0000

EMBARGANTE (S): PAULO WITER FARIAS PAELO

RELATÓRIO

Embargos de declaração interpostos por PAULO WITER FARIAS PAELO contra acórdão no qual fora desprovido o Agravo em Execução nº 1040677-04.2025.8.11.0000, mantendo-se a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU nº 0009678-86.2007.8.11.0042), que prorrogou o prazo de vigência do Regime Disciplinar Diferenciado – RDD - no cumprimento de pena unificada em 35 (trinta e cinco) anos, 5 (cinco) meses e 3 (três) dias de reclusão, decorrente de condenações por roubos, lavagem de dinheiro, furto, falsa identidade e posse irregular de arma de fogo de uso permitido – arts. 155,157 e 307 do CP e art. 12 da Lei nº 10.826/2003 - (ID 351100864).

O embargante sustenta omissão sob assertiva de que formulou pedido de desistência do Agravo em Execução Penal nº 1040677-04.2025.8.11.0000, porém o mérito do

recurso foi julgado pelo órgão colegiado.

Requer o provimento para sanar o vício apontado,
“dando efeitos infringentes aos aclaratórios para extinguir o recurso sem julgamento de mérito”

(ID 351616878).

Sem necessidade de contrarrazões, pois a há entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A alegada omissão envolve o pedido de desistência do Agravo em Execução nº 1040677-04.2025.8.11.0000, formulado pelo embargante/agravado em
4.3.2026.

Todavia, verifica-se que o recurso foi encaminhado para julgamento em
18.2.2026
, a intimação de pauta foi disponibilizada no DJe em
20.2.2026
e a sessão de foi marcada
“entre
03 de Março de 2026 a 05 de Março de 2026
às 09:00 horas, no Plenário Virtual”.

Note-se que o embargante/agravante desistiu do recurso após início da sessão ordinária da Primeira Câmara Criminal, marcada para o dia
3.3.2026
,
às 9hs
, numa atitude estranha ao desenvolvimento válido e regular do julgamento, embora tivesse tempo hábil para formular a pretensão em momento anterior, ao considerar a intimação da Defesa em
23.2.2026
, consoante extrato de tramitação do sistema PJE,
in verbis
:

E mais. O pedido de desistência foi formulado via TXT [documento de texto simples e sem formatação], no próprio sistema e sem qualquer justificativa processual, após o início da sessão plenária, como se depreende do ato processual:

O c. STF possui entendimento no sentido de não ser admissível a desistência do recurso após o início do julgamento (ED no ARE Nº 1349823 – Relator: Min. Luiz Fux –

11.4.2022; Reclamação nº 1.503/DF-QO – Relator: Min. Ricardo Lewandowski – 05.06.2009; MI-QO712 PA – Relator: Min. Eros Grau – 23.11.2007)

Em situação análoga, o e. TJSP assim decidiu:

“A desistência do recurso, embora unilateral e dispensada de anuência da parte contrária [...] é ineficaz quando apresentada após o início da sessão de julgamento virtual, conforme interpretação consolidada na jurisprudência do STJ. No caso, tendo a sessão virtual se iniciado em 27/01/2025 e o pedido de desistência sido protocolado apenas em 30/01/2025, inexiste vício no acórdão que apreciou o mérito do recurso.”
(ED 2370044-97.2024.8.26.0000 – Relator: Des. Coelho Mendes – 7.7.2025)

Frise-se que a Defesa, nestes aclaratórios, justificou o pedido de desistência para que não fosse prolatado um acórdão que convalidasse
“a ilegalidade do isolamento carcerário”
.

Sob a ótica processual, a homologação da desistência do recurso, em momento posterior ao início de julgamento, mostra-se injustificada quando evidenciada
“a má-fé processual em não ver fixada jurisprudência contrária aos interesses do recorrente”
(STJ,

REsp n. 689.439/PR – Relator: Min. Mauro Campbell Marques – 22.3.2010; EREsp n. 218.426/SP – Relator: Min. Vicente Leal – 19.4.2004).

Noutro giro, os sujeitos processuais têm o dever de cooperação com o sistema de Justiça para assegurar o julgamento do mérito recursal (CPC, art. 6º; CPP. art. 3º), porém o advogado constituído desistiu do recurso após a ciência da parte dispositiva, conhecimento do voto ou acesso a informação de conteúdo, por corolário lógico da conduta da Defesa após o início da sessão, seja por meio do Sistema PJe ou via terceiros.

Com efeito, afigura-se dever dos advogados, dentre outros, não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito (CPC, art. 77, III; CPP, art. 3º), considerando-se
“litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos ou proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo ( CPC, art , 80, II e V)”
(TJDF, RAI 07160240320178070000 - Relator: Des. José Divino j. 4.4.2018 – p. 11.4.2018).

Outrossim, cabe ao órgão julgador
“se atentar ao princípio do máximo aproveitamento dos atos processuais, em respeito à economia e à eficiência”
. Vale dizer, o exame colegiado do Agravo em Execução interposto inviabiliza a análise do pedido de desistência recursal formulado a destempo, visto que
“o princípio da primazia do julgamento de mérito é a finalidade principal do processo”
(TJDFT, Acórdão 1983977 - Relator: Des. Leonardo Roscoe Bessa – 9.4.2025).

Assim sendo, estes embargos de declaração devem ser desprovidos,
pois inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

Enfim,

praticar
“atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito”
pode caracterizar ato atentatório à dignidade da Justiça, inclusive com a aplicação de multa (CPC, art. 77, VI, § 1º e § 2º; TRF-4, ACR 5023461-04.2023.4.04.7002/PR - Relator: Des. Marcelo Malucelli – j. 11.9.2024).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026